Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-14.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000467-14.2019.8.05.0048 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA APELADO: MIRAILTON RIOS DE JESUS Advogado(s):CAROLINE NOVAES DIAS, EMILE LIMA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREA RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Mirailton Rios de Jesus, lavrador residente em zona rural de Capela do Alto Alegre/BA. O pedido inicial consistiu na ligação do serviço de água potável em sua residência e na reparação por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço essencial, condenou a concessionária à efetivação da ligação no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária, e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água pela concessionária; (ii) estabelecer se a demora injustificada configura dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre consumidor e concessionária de água caracteriza-se como de consumo, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2º, 3º e 14), além da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo demonstração de excludentes legais, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu. A demora injustificada de mais de dois anos, seguida da efetivação da ligação somente após a judicialização da demanda, configura falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 22 do CDC e aos princípios da continuidade e eficiência. O fornecimento de água é serviço essencial e a sua ausência por período prolongado compromete a dignidade humana, extrapolando meros aborrecimentos e caracterizando dano moral presumido (in re ipsa). O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da condição socioeconômica das partes e da função pedagógica da indenização. A alegação de que a ligação ocorreu em nome de terceiro (mãe do autor) não afasta a falha na prestação do serviço, pois a privação atingiu diretamente a subsistência e dignidade do Apelado e sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial de abastecimento de água. A demora injustificada na efetivação da ligação de água, que obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário, caracteriza dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a essencialidade do serviço e a gravidade da omissão da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0565532-84.2016.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 22.02.2018; TJ-BA, Apelação nº 8000990-50.2022.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000467-14.2019.8.05.0048, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MIRAILTON RIOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora